Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-96.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA BASE. ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO NÃO DEMONSTRADO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, para a valoração desfavorável das consequências do crime, o abalo psicológico da vítima deve ultrapassar a normalidade típica, demonstrando a ocorrência de um trauma anormal ou uma mudança comportamental na sua rotina que transborde as consequências naturais do delito, o que não restou demonstrado nos autos. Pena readequada.

2. Conquanto já reconhecida, na sentença, a atenuante da confissão espontânea, presente, ainda, a agravante da multirreincidência, mostra-se incabível a redução da reprimenda, sob pena de se desconsiderar a força da agravante.

3. Mantém-se o regime inicial fechado estabelecido para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, em face do montante de pena aplicado e da multireincidência do acusado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.